Tribunal: STF
Processo: ARE 1506039
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Angelina Messura Demetri e outro(a/s), em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053 – Como já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara, o ALE não se estende aos inativos e pensionistas – A ser assim, não há pretensão ao pagamento de supostas parcelas imprescritas – Recurso das requeridas provido. Recurso dos autores prejudicado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXVI, 37, X, XV, 40, § 8º, e 97 da Constituição da República, e da Súmula Vinculante nº 10.



    Argumenta-se, em síntese, que a decisão do acórdão recorrido desconsidera o direito dos servidores inativos e pensionistas ao recebimento das parcelas do adicional de remuneração (ALE) ao julgar improcedente o mandado de segurança coletivo que havia reconhecido esse direito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 97 da Lei Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Além disso, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.197/2013) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais Militares do Estado de São Paulo. Incorporação do Adicional local de exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão que extinguiu a execução. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.480.213-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente